Tribunal: CARF
Processo: 10283.720515/2007-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.720515/2007-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.837 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de agosto de 2020
Recorrente
JACOB BARBOSA ANIJAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
IRPF. DECADÊNCIA. FATO GERADOR. MOMENTO DA OCORRÊNCIA.
Na hipótese de pagamento antecipado do tributo, o direito de a Fazenda lançar
o Imposto de Renda Pessoa Física devido no ajuste anual decai após cinco anos
contados da data de ocorrência do fato gerador que se perfaz em 31 de
dezembro de cada ano, desde que não seja constada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação, nos termos do art. 150. §4°, do CTN.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
GANHO
DE
CAPITAL.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL A DESCOBERTO. ÔNUS DA PROVA.
Em virtude do atributo da presunção de veracidade que caracteriza os atos
administrativos, dentre eles o lançamento tributário, há a inversão do ônus da
prova, de modo que o autuado deve buscar desconstituir o lançamento
consumado através da apresentação de provas que possam afastar a
fidedignidade da peça produzida pela administração pública.
IRPF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EMPRESA TRIBUTADA PELO
LUCRO PRESUMIDO. ISENÇÃO.
Na ausência de escrituração contábil feita com observância da lei comercial
apta a demonstra que o lucro efetivo é superior ao determinado segundo a
normas para apuração da base de cálculo do lucro para o qual houver optado a
distribuição de lucros com isenção do Imposto de Renda Pessoa Física fica
limitada à diferença entre o lucro presumido e os valores correspondentes aos
tributos a que estiver sujeita a pessoa jurídica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.720515/2007-39
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.837 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720515/2007-39

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Marcelo Rocha Paura, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini. Ausente o conselheiro Luís Henrique Dias Lima.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto da decisão (fls. 423 a 428) que julgou
improcedente a impugnação apresentada contra o Auto de Infração (fls. 291 a 305) de IRPF, ano-
calendário 2003, em decorrência da apuração das seguintes infrações: acréscimo patrimonial a
descoberto, ganhos de capital na alienação de bens e direito e classificação indevida de
rendimentos na DIRPF.
Em 06/12/2007, o contribuinte apresentou impugnação que não foi conhecida pela
DRJ por não haver no instrumento de procuração outorga de poderes para representá-lo.
Interposto recurso voluntário, a decisão proferida pela DRJ foi anulada sob os
fundamentos de que a autoridade preparadora deveria ter intimado o contribuinte para apresentar
procuração antes de remeter os autos para julgamento e a DRJ deveria analisar o mérito da
impugnação.
Em novo julgamento, a DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pelo
recorrente em decisão assim ementada (fl. 423):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2002
EMENTA
DILIGÊNCIA
Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender
aos requisitos previstos em lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão em 13/03/2013 (fl. 433) e apresentou
recurso voluntário em 12/04/2013 (fls. 444 a 453) sustentando: a) decadência e prescrição; b)
não houve ganho de capital, apenas a valorização do bem; c) a autoridade lançadora não provou
a existência de acréscimo patrimonial a descoberto e; d) não incidência imposto sobre os valores
distribuídos a título de lucros e dividendos entre sócios.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.837 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720515/2007-39

Das alegações recursais
1. Decadência
Para o emprego do instituto da decadência previsto no CTN é preciso verificar o
dies a quo do prazo decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o estabelecido pelo art.
150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
O Superior Tribunal de Justiça definiu a questão no julgamento do REsp
973.733/SC, processado sob o rito dos recursos representativos de controvérsia, de aplicação
obrigatória nos julgamentos deste Tribunal, nos termos do art. 62, § 2o de seu Regimento Interno
(Portaria MF No 343, de 09 de junho de 2015).
Nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial é a data do fato
gerador, na forma do § 4o, do art. 150, do CTN. Por outro lado, na hipótese de não haver
antecipação do pagamento, o dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, conforme prevê o inciso I, do art. 173, do mesmo Código.
Nesse sentido é o entendimento desta Turma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-
DECADÊNCIA. RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL.
Na hipótese de pagamento antecipado do tributo, o direito de a Fazenda lançar o
Imposto de Renda Pessoa Física devido no ajuste anual decai após cinco anos contados
da data de ocorrência do fato gerador que se perfaz em 31 de dezembro de cada ano,
desde que não seja constada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, nos termos do
art. 150. §4°, do CTN.
(P ss ̊ 13888 895/ 6- 4, A ã ̊ 4 -007.104, Relator Conselheiro
G g R hm Ju , ̊ Tu m O 4 ̊ Câm ̊ S çã , S ssã
14/03/2019, Publicado em 29/03/2019).
No presente caso, o Auto de Infração lavrado em face do contribuinte apurou três
infrações: acréscimo patrimonial a descoberto, ganhos de capital na alienação de bens e direito e
classificação indevida de rendimentos na DIRPF (distribuição de lucros e dividendos).
No tocante aos ganhos de capital na alienação de bens e direitos, o recorrente
alega que que os fatos geradores ocorreram em 04/04/2002 e 31/07/2002 e, assim, os valores
lançados foram fulminados pela decadência já que o contribuinte foi notificado do Auto de
Infração em 06/11/2007 (fl. 306).
Conforme jurisprudência assentada do CARF, o fato gerador de imposto de renda
sobre o ganho de capital ocorre quando do efetivo ganho. Nesse sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF). Exercício:
2005, 2006. DECADÊNCIA. GANHO DE CAPITAL. FATO GERADOR. O fato
gerador do imposto sobre o ganho de capital ocorre quando do efetivo ganho. Em sendo
o pagamento parcelado o fato gerador também será tomado a cada parcela
separadamente.
(Acórdão no 2301-006.480, Relator Conselheiro João Maurício Vital, Sessão de
12/09/2019).
A DRJ não reconheceu a decadência sob o fundamento de que, para essa infração,
não ocorreu pagamento antecipado, atraindo a regra disposta no art. 173, I, do CTN.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 426 e 427):
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.837 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720515/2007-39

12. No caso em exame, não houve pagamento do imposto incidente sobre ganho de
capital informado em nome do contribuinte. Logo, não se aplica o art. 150, mas sim o
art. 173, I, do CTN. Contados cinco anos a partir do exercício seguinte ao que o
lançamento poderia ser efetuado (2003), o direito de lançar decairia em 31/12/2007.
Como a exação foi lavrada em 2007, não se encontrava extinto o direito da Fazenda
Pública de cobrar o tributo relativo às infrações.
13. Para o imposto de renda sujeito ao ajuste anual, cuja base de cálculo é influenciada
pelas omissões de receita (acréscimo patrimonial a descoberto e distribuição de lucros
tributáveis) deve-se considerar que o fato gerador se completa em 31/12 de cada ano.
Tendo havido pagamento a definição da decadência acompanha o prescrito no § 4o do
art. 150. Contados cinco anos a partir do fato gerador o direito de lançar decairia em
31/12/2007. Como a exação foi lavrada em 2007, não se encontrava extinto o direito da
Fazenda Pública de cobrar o tributo relativo às infrações.
O recorrente deixou de impugnar o fundamento de falta de pagamento antecipado,
tendo se limitado a discorrer sobre a data dos fatos geradores.
Ademais, o entendimento proferido pela DRJ está em consonância com o
regramento vigente, razão pela qual merece ser mantido.
Quanto às demais infrações, salienta-se que o g RP m
ou periódico, vez que compreende a disponibilidade econômica ou jurídica adquirida pelo
contribuinte em determinado ciclo que se inicia no dia primeiro de janeiro e s 31
m - .
s , u u m s m , s su us u u
ss s u g ss , ç -s 31/1
-
Aqui, u ss g 15 , § 4 ̊, CTN m s
contribuinte, a decadência restaria afastada.
O ç m -s - 2002, o fato gerador ocorreu em
31/12/2002 e o contribuinte foi intimado do Auto de Infração em 06/11/2007 (fl. 306).
Resta, portanto, afastada decadência.
Por fim, quanto à alegação de prescrição, também não merece prosperar.
O art. 174 do CTN1 disciplina a prescrição para a cobrança do crédito tributário,
que é feita pelo Fisco através da Execução Fiscal. O prazo é de cinco anos para todos os tributos,
contados da constituição definitiva do crédito tributário.
Conforme ensina Leandro Paulsen (2 , 45 ), “no que diz respeito à
formalização do crédito tributário pelo lançamento, considerar-se-á definitivo quando do
esgotamento dos prazo para impugnação ou recurso, ou quando da intimação da decisão
irrecorrível. Assim, considerar-se-á definitivamente constituído o crédito tributário ao final do
processo administrativo fiscal”.

1 Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua
constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.837 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720515/2007-39

Assim, estando suspensa a exigibilidade do crédito tributário, diante da
apresentação de impugnação tempestiva, sequer se iniciou o prazo prescricional para a sua
cobrança, nos termos do inciso III do art. 151 do CTN:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
Quanto à prescrição intercorrente, esta é a que ocorre no curso da Execução Fiscal
quando, interrompido o prazo prescricional, verifica-se a inércia do Fisco exequente.
E, s m s E u o 11 Súmu CAR , “Não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”
2. Do ganho de capital
Aduz o recorrente que adquiriu o terreno objeto do lançamento em 28/06/2000, no
valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e depois o transferiu a empresa Med Goldman (na
qual possui participação societária) para integralização do capital.
A empresa, por sua vez, teria valorizado o terreno para R$ 220.000,00 – valor
para integralização do capital.
Para comprovar o alegado, o recorrente se limitou a anexar declaração feita de
próprio punho, onde ele mesmo assina em nome da empresa dizendo que adquiriu o terreno pelo
valor de R$ 60.000,00, sendo pago em 20 notas promissórias de R$ 3.000,00 (fl. 280).
O documento anexado pelo recorrente, no entanto, não é apto a corroborar as
alegações, posto que não tem autenticação, testemunhas e sequer foi produzido por terceira
pessoa.
Ademais, conforme ressaltado pela decisão recorrida (fl. 427):
Quanto à infração Falta de Recolhimento de Imposto Incidente sobre Ganho de Capital,
os artigos 119, 138 e 142 do RIR/00 prescrevem que o ganho de capital será
determinado pela diferença positiva, entre o valor de alienação e o custo de aquisição e
está sujeito ao pagamento do imposto, à alíquota de quinze por cento. Como não houve
o pagamento prescrito pelo art. 142 citado procedente o lançamento de ofício. O art. 428
do RIR/99 somente se aplica à tributação de pessoas jurídicas, já que se refere ao Lucro
Real. Também não se aplica às pessoas físicas a legislação sobre reavaliação de bens em
pessoas jurídicas.
Portanto, sem razão o recorrente.
3. Do acréscimo patrimonial a descoberto
No tocante ao acréscimo patrimonial a descoberto, aduz o recorrente que
o ônus da prova é da Fiscalização, já que os numerários a ele atribuídos (USD 8,000.00 e
USD 23,420.00, datado respectivamente em 04/04/2002 e 31/07/2002), remetidos ao exterior em
seu nome, não lhe pertencem, ou que não foram enviados por ele ou tampouco ele tenha
autorizado qualquer pessoa a enviá-los em seu nome ao exterior.
Ademais, pugna que caso seu argumento não seja acatado, que lhe seja permitido
recolher o débito sem incidência de multa e juros de mora.
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.837 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720515/2007-39

No que diz respeito ao acréscimo patrimonial a descoberto, a DRJ julgou
improcedente a alegação porque o recorrente não juntou qualquer documentação para
comprovar que o montante que transitou em conta corrente em nome da pessoa física era da
pessoa jurídica. E alegar sem provar é o mesmo que não alegar. (fl. 427)
No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do recorrente.
Em virtude do atributo da presunção de veracidade que caracteriza os atos
administrativos, dentre eles o lançamento tributário, há a inversão do ônus da prova, de modo
que o autuado deve buscar desconstituir o lançamento consumado através da apresentação de
provas que possam afastar a fidedignidade da peça produzida pela administração pública.
Havendo um documento público com presunção de veracidade não impugnado
eficazmente pela parte contrária, o desfecho há de ser em favor dessa presunção.
Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem
revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
Não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela recorrente, com
fundamento no arts. 373 do CPC e 36 da Lei n° 9.784/99, deve ser mantido sem reparos o
acórdão recorrido.
Por fim, quanto ao pedido de recolhimento do débito sem incidência de multa e
juros de mora, não existe no ordenamento qualquer previsão apta a amparar o pleito.
Até mesmo na denúncia espontânea, quando o contribuinte confessa e paga o
débito antes do início de qualquer procedimento fiscal, deve fazer o recolhimento do valor
devido com o acréscimo dos juros de mora, nos termos do art. 138 do CTN.
4. Dos rendimentos classificados como lucros e dividendos
A Instrução Normativa SRF no 93, de 24 de dezembro de 1997, que disciplina a
distribuição de lucros aos sócios e estava vigente à época, assim dispõe:
Art. 48. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
§ 1o O disposto neste artigo abrange inclusive os lucros e dividendos atribuídos a sócios
ou acionistas residentes ou domiciliados no exterior.
§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou arbitrado,
poderá ser distribuído, sem incidência de imposto:
I - o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e
contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica;
II - a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no item I, desde
que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com observância da lei
comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as normas para
apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver optado, ou seja, o lucro
presumido ou arbitrado.
§ 3o A parcela dos rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista ou ao titular da
pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real, presumido ou
arbitrado, a título de lucros ou dividendos distribuídos, ainda que por conta de período-
base não encerrado, que exceder ao valor apurado com base na escrituração, será
imputada aos lucros acumulados ou reservas de lucros de exercícios anteriores, ficando
sujeita a incidência do imposto de renda calculado segundo o disposto na legislação
específica, com acréscimos legais.
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.837 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720515/2007-39

§ 4o Inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante suficiente, a
parcela excedente será submetida à tributação nos termos do art. 3o, § 4o, da Lei No
7.713, de 1988, com base na tabela progressiva a que se refere o art. 3o da Lei No
9.250, de 1995.
§ 5o A isenção de que trata o "caput" não abrange os valores pagos a outro título, tais
como "pro labore", aluguéis e serviços prestados.
§ 6o A isenção de que trata este artigo somente se aplica em relação aos lucros e
dividendos distribuídos por conta de lucros apurados no encerramento de período-base
ocorrido a partir do mês de janeiro de 1996.
§ 7o O disposto no § 3o não abrange a distribuição do lucro presumido ou arbitrado
conforme o inciso I do § 2o, após o encerramento do trimestre correspondente.
§ 8o Ressalvado o disposto no inciso I do § 2o, a distribuição de rendimentos a título de
lucros ou dividendos que não tenham sido apurados em balanço sujeita-se à incidência
do imposto de renda na forma prevista no § 4o.
No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou arbitrado,
poderá ser distribuído, a título de lucros, sem incidência de imposto:
I) o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e
contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica;
II) a parcela dos lucros ou dividendos excedente ao valor determinado no item I,
desde que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com observância da lei
comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as normas para apuração da
base de cálculo do imposto pela qual houver optado, ou seja, o lucro presumido ou arbitrado.
No presente caso, consta no Auto de Infração que o recorrente não apresentou sua
escrituração contábil. Confira-se (fls. 300 a

Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.837 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720515/2007-39

Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.837 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720515/2007-39

Assim, na ausência de escrituração contábil feita com observância da lei
comercial apta a demonstra que o lucro efetivo é superior ao determinado segundo a normas para
apuração da base de cálculo do lucro para o qual houver optado a distribuição de lucros com
isenção do Imposto de Renda Pessoa Física fica limitada à diferença entre o lucro presumido e os
valores correspondentes aos tributos a que estiver sujeita a pessoa jurídica.
Nesse sentido o entendimento desse Tribunal:
LUCRO PRESUMIDO. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. ISENÇÃO. CONDIÇÕES.
No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, poderá ser
distribuído, a título de lucros, sem incidência do imposto, o valor correspondente à
diferença entre o lucro presumido e os valores correspondentes ao imposto de renda da
pessoa jurídica, à contribuição social sobre o lucro e à contribuição para a seguridade
social (COFINS) e PIS/PASEP. A parcela dos lucros que exceder o valor da base de
cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e contribuições a que estiver sujeita
a pessoa jurídica, também poderá ser distribuída sem a incidência do imposto, mas
desde que a empresa demonstre, por meio de escrituração contábil feita com
observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as
normas para apuração da base de cálculo para o qual houver optado.
(Acórdão no 2202-005.632, Relator Conselheiro Marcelo de Sousa, Sessão de
08/10/2019).
Portanto, sem razão o recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital